Tribunal: TJSP
Processo: 2130725-77.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA
– Ação declaratória c.c. indenizatória – Fraude- Contratação de empréstimo com garantia FGTS- Parceria da instituição financeira agravante com a Caixa Econômica Federal- Suspensão da exigibilidade- Obrigação impossível- Inexistência:

– Considerando que o empréstimo com garantia FGTS, cuja existência é negada pela agravada, foi contratado por meio de parceria mantida

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA
– Ação declaratória c.c. indenizatória – Fraude- Contratação de empréstimo com garantia FGTS- Parceria da instituição financeira agravante com a Caixa Econômica Federal- Suspensão da exigibilidade- Obrigação impossível- Inexistência:

– Considerando que o empréstimo com garantia FGTS, cuja existência é negada pela agravada, foi contratado por meio de parceria mantida entre a instituição financeira agravante e a Caixa Econômica Federal, possibilitando o repasse de fundos por esta, não há se falar em obrigação impossível pela determinação de suspensão da exigibilidade das parcelas, enquanto a matéria se encontrar "sub judice".

ASTREINTES
– Obrigação de não fazer– Tutela de urgência- Empréstimo consignado- Fraude- Fixação de multa cominatória, para a hipótese de descumprimento de decisão que determina a abstenção de descontos– Valor fixado em patamar adequado e por desconto indevido- Enriquecimento sem causa – Inexistência:

– É possível o arbitramento de multa cominatória, como estímulo ao cumprimento de obrigação de não fazer, imposta em sede liminar, quando fixada em patamar adequado, que não implicará enriquecimento sem causa. Incidência por ato indevido, que torna desnecessária a fixação de teto.

RECURSO NÃO PROVIDO.